Tribunal: TCU
Processo: 021.936/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11452/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae é uma companhia estadual, o que atrai a competência para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que vem acompanhando o processo de licitação para a concessão dos serviços prestados por aquela companhia, por meio de diversos trabalhos de fiscalização, a exemplo da auditoria de acompanhamento de que trata o processo TCE-RJ 103.462-2/20; Considerando que o fato de o Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social, empresa pública federal, participar da estruturação do projeto de licitação de companhia estadual, não atrai a competência desta Corte de Contas, uma vez que as regras de realização do leilão foram definidas pelo Estado do Rio de Janeiro e não pela União; e Considerando as orientações normativas delineadas pelos artigos 2o e 4o, §1o, da Resolução-TCU 215/2008, que trata das Solicitações do Congresso Nacional; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no §2o, do artigo 232 e artigo 169, inciso V, do RITCU c/c artigos 2o e 4o, §1o, da Resolução-TCU 215/2008, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do pedido como Solicitação do Congresso Nacional, encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao interessado, e arquivar autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.936/2021-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Deputado Federal Paulo Ramos 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há